Tribunal: TJMT
Processo: 1015743-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1015743-55.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Agravante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 1015366-58.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Município de Cuiabá, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao Agravado que adote as seguintes providências, em relação às pessoas em situação de rua que se enquadrem em grupo de risco:
I)Disponibilize espaço adequado para que estabeleçam moradia, de forma a possibilitar o seu isolamento social, com o fornecimento de alimentação e condições necessárias para a higiene pessoal, como forma de assegurar a prevenção de contágio e disseminação da COVID-19;
II)Forneça, por meio dos serviços de assistência social, condições para que realizem a inscrição nos programas de distribuição de renda disponibilizados em âmbito federal;
III)Apresente plano de ação que contemple as medidas determinadas, com cronograma de implantação definido.
Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, no atual cenário de pandemia, deve ser levado em consideração a situação de risco que encontra-se submetida a população em situação de rua, incumbindo ao poder público a implementação de políticas destinadas à estas pessoas em situação de vulnerabilidade.
Asseveram que, dentre os pedidos formulados, existe o requerimento de que o Município adote medidas imediatas para assegurar o acolhimento das pessoas em situação de rua, fornecendo recursos ou subsídios para pagamento de pensão ou aluguel social, hotel ou outras medidas que viabilizem os direitos à moradia.
Argumentam que, o pedido destina-se a garantir o acolhimento emergencial das pessoas em situação de rua em geral, e não apenas daquelas que se encontram no grupo de risco.
Afirmam que, o Município de Cuiabá pactuou um contrato de locação de um hotel com capacidade para cento e vinte pessoas, entretanto, existe um grande número de pessoas que não conseguiram ser acolhidas por falta de vagas ou por não se amoldarem às regras do acolhimento institucional.
Aduzem que, não existem no Município, banheiros públicos com chuveiros, privadas e pias para que a população de rua consigna realizar higiene pessoal.
Alegam que, tratando-se o direito à saúde de um direito fundamental, constitucionalmente assegurado, a ausência ou ineficiência do serviço prestado pelo Estado legitima a intervenção do Judiciário para que sejam adotadas políticas públicas que propiciem o cumprimento do dever constitucional, sem que isso possa configurar violação ao princípio da separação dos poderes, não havendo se falar, ainda, na reserva do possível.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se ao Município de Cuiabá que:
a) Assegure o acolhimento, em condições de dignidade, das pessoas em situação de rua e outras condições de vulnerabilidade que necessitem de acolhimento, fornecendo recursos ou subsídios para pagamento de pensão ou aluguel social, hotel ou outras medidas que viabilizem os direitos à moradia adequada e à saúde dessa parcela da população, garantindo-se o período mínimo de 6 (seis) meses, facultada a prorrogação, independentemente de se encontrarem ou não em grupo de risco;
b) Forneça banheiros públicos com chuveiro, vaso sanitário e pias que permitam a adequada higienização das pessoas em situação de rua.
Por meio de despacho id. 53277481, houve determinação de intimação dos Recorrentes, para que aclarassem a pretensão recursal, de modo que os Agravante apresentaram manifestação no id. 55888954.
Sobreveio despacho determinando a remessa dos autos à Cejusc, para tentativa de autocomposição entre as partes.
O Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria Especializada em Defesa da Cidadania e do Consumidor, postula pela apreciação do pedido de antecipação de tutela.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Estadual moveram Ação Civil Pública em desfavor do Município de Cuiabá, ao fundamento de que, enviaram, em 23/03/2020, recomendação ao Agravante, para que adotasse medidas de amparo à população em situação de rua na Capital.
Narram os Agravantes que, o Município de Cuiabá não apresentou resposta às recomendações solicitando providências concretas, visando ao acolhimento das pessoas em situação de rua, o que configuraria omissão do poder público municipal; motivo pelo qual, propuseram a demanda originária.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Inicialmente, cumpre nos tecer alguns esclarecimentos.
Consoante relatado, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Estadual, em 23/03/2020, enviaram recomendação (id. 30946621) ao Município, para que fossem adotadas medidas de amparo à população em situação de rua, face à gravidade da pandemia que acomete o país.
Entretanto, decorridos mais de sete dias, o Município quedou-se inerte, não emitindo qualquer manifestação acerca da recomendação enviada pelos Agravantes.
Não obstante a ciência acerca da propositura da presente demanda, em 07/04/2020, tão somente após decorridos mais de quinze dias, nos dias 23 e 24 do mês de abril do corrente ano, o Agravado tomou efetivas providências para promover o recolhimento de moradores em situação de rua.
Assim, restou demonstrada a omissão do Poder Público Municipal, ao não promover o acolhimento das pessoas em situação de rua, inobstante a declaração de situação de pandemia; não assegurando assim, o direito social constitucionalmente assegurado à assistência aos desamparados.
Registre-se que, somente após proferida a decisão agravada, o Município noticiou que fora promovida a ação de acolhimento de moradores em situação de rua.
Cumpre esclarecer que, declarada situação de emergência pela Organização Mundial de Saúde, tratando-se de situação de Pandemia Mundial, desde a data de 11/03/2020, constitui dever das autoridades, adotarem medidas efetivas de prevenção ao contágio e disseminação do Coronavírus entre a população.
Feitas estas considerações, passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal.
Insurgem-se os Agravantes, ao fundamento que a decisão que deferiu a tutela de urgência, promoveu distinção entre a população em situação de rua, em geral e aqueles que integram o grupo de risco.
Não obstante a interpretação literal da decisão agravada leve à tal conclusão, é certo que, não há notícia nos autos de que o Poder Público Municipal tem promovido tal distinção, condicionando o abrigamento de moradores em situação de rua, seja nos albergues ou no Hotel Albergue, àqueles que integrem o grupo de risco.
De mesmo modo, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau (id. 32835834 p. 2-3), a fundamentação utilizada na decisão é também aplicável à população em situação de rua que não integra o grupo de risco.
No que tange à pretensão de fornecimento de recursos ou subsídios para pagamento de pensão ou aluguel social, hotel ou outras medidas para viabilizar o direito à moradia, entendo que tal pleito não merece acolhida.
Consoante ressaltado e deferido pelo Juízo a quo, admite-se a determinação de inclusão de interessados em programas sociais existentes, desde que respeitadas as normativas, entretanto, não cabe ao Poder Judiciário, compelir o Ente Federativo, a custear e assegurar, de forma genérica, o direito à moradia.
De mesmo modo, quanto ao pleito de fornecimento de banheiros públicos, existe acervo probatório (id. 31423227 – p. 27) colacionado aos autos no sentido de que, a Prefeitura distribuiu pela cidade, trinta lavatórios, em pontos estratégicos, destinados à higienização da população. Inobstante tal medida não se adeque exatamente ao pleito formulado na inicial, deve-se reconhecer que o Poder Público não se encontra inerte e vem envidando esforços na adoção de medidas no combate ao Coronavírus.
Registre-se ainda que, o pedido carece de maior especificidade, quanto à quantidade e localidade de banheiros públicos a serem instalados, não olvidando-se da necessidade de prévia realização de estudos e licitação.
Ademais, cumpre esclarecer que, incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sendo vedada a imposição de obrigação de fazer que implique em verdadeiro gerenciamento de recursos públicos e substituição ao Gestor na adoção de políticas públicas, incorrendo, assim, inevitavelmente, em violação ao princípio da separação dos Poderes.
Posto isso, não vislumbro a plausibilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, merecendo, por ora, permanecer incólume a decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar contrarrazões.
Considerando a designação de audiência pela Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição, para o dia 17/11/2020, após a sua realização, voltem os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator